Tribunal: TJSP
Processo: 1003232-43.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Seguro residencial. Furto qualificado. Ilegitimidade passiva reconhecida da instituição bancária que meramente intermediou o seguro. Pleito indenizatório que quanto à seguradora não comportava acolhimento pelos motivos indicados no acórdão. Recursos providos.